Tribunal: TJES
Processo: 5008185-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento; Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008185-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: EDUARDO GIURIZZATTO GUIMARAES E CIA LTDA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA – REDIRECIONAMENTO EM FACE DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. O redirecionamento da execução fiscal em face do sócio é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme previsto no art. 135, do Código Tributário Nacional, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o mero inadimplemento.

2. Prevê a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

3. O redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida pelo C. STJ: a) se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Agravante, em face da decisão de fls. 96/97 do documento id. 5554376 proferida pelo MMª. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos dos “execução fiscal” nº 5001542-63.2019.8.08.0014, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa EDUARDO GIURIZZATTO GUIMARAES E CIA LTDA, ora Agravada, ao fundamento de que não se encontrariam comprovados os requisitos legais, consistentes na insuficiência patrimonial do devedor e no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito.

Pelas razões recursais (id. 5554374), o Agravante requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal para deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferido o pleito de redirecionamento em razão da comprovada dissolução irregular da empresa devedora.

Sem contrarrazões, vez que não foi angularizada a lide na origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5008185-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: EDUARDO GIURIZZATTO GUIMARAES E CIA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA, ora Agravante, em face da decisão de fls. 96/97 do documento id. 5554376 proferida pelo MMª. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Colatina/ES, que, nos autos dos “execução fiscal” nº 5001542-63.2019.8.08.0014, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa EDUARDO GIURIZZATTO GUIMARAES E CIA LTDA, ora Agravada, ao fundamento de que não se encontrariam comprovados os requisitos legais, consistentes na insuficiência patrimonial do devedor e no desvio de finalidade ou confusão patrimonial através da fraude ou do abuso de direito.

Pelas razões recursais (id. 5554374), o Agravante requer, liminarmente, seja concedida tutela antecipada recursal para deferir o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa executada. Ao final, pugna pela confirmação da tutela liminar e a reforma da decisão vergastada a fim de que seja deferido o pleito de redirecionamento em razão da comprovada dissolução irregular da empresa devedora.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante ajuizou a “execução fiscal” nº 5001542-63.2019.8.08.0014, fundada nas CDA’s nº 0013984/2018, 0000313/2019, 0000314/2019, 0000315/2019, 0000316/2019, 0000317/2019, 0000318/2019 e 0000319/2019, tendo origem nos processos administrativos de n.º 22545/2012, 17759/2013, 18655/2017 e 11434/2018, em face de EDUARDO GIURIZZATTO GUIMARAES E CIA LTDA, figurando como sócios e corresponsáveis desta Eduardo Giurizatto Guimarães, CPF n.º 001.226.417-28 e Mônica Giurizatto Guimarães, CPF n.º 853.734.007-34 (id. 5554376).

Observa-se que, em razão de não ter logrado êxito na execução de seu crédito contra a empresa, pugna o Agravante pelo redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, alegando ter havido a dissolução irregular da empresa devedora.

Entretanto, tal pedido restou indeferido pela pelo magistrado a quo ao fundamento de que estariam ausentes os requisitos legais e que a circunstância da suposta dissolução irregular não estaria provada, além de ser insuficiente para fundamentar o redirecionamento pretendido.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, conforme previsto no art. 135, do Código Tributário Nacional, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

Neste contexto, prevê a Súmula nº 435, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Veja-se:

“Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.” (Súmula n. 435, Primeira Seção, julgado em 14/4/2010, DJe de 13/5/2010.)

No caso, tem-se que a dissolução irregular da empresa devedora restou comprovado nos autos da ação judicial de origem.

As diversas tentativas de citação da empresa denotam que não funciona mais no local de sua atividade, além de constar como “inapta” junto à Receita Federal.

Corrobora a conclusão ora esposada o julgamento pela Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, do recurso de apelação nº 0006994-22.2013.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DAS SÓCIAS DA EMPRESA DEVEDORA PARA FIGURAREM NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA QUE NÃO FOI LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL JÁ NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. POSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA PARA AS SÓCIAS GERENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DAS EMBARGANTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quando lavrada a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal, a empresa devedora já não havia sido localizada no endereço fornecido ao fisco, que faz incidir a presunção de dissolução irregular e legitima a inserção das sócias gerentes no passivo da demanda executiva ajuizada. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado (nº 435), e também reafirmado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.371.128/RS), legitimando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio, no caso de empresa devedora deixar de funcionar no seu domicílio fiscal e não comunicar ao órgão competente, hipótese em que se presume a dissolução irregular. 3. Hipótese em que, além de não ter sido localizada a empresa devedora e suas sócias nos endereços informados ao Fisco (o que também justificou a citação por edital), constata-se que a inscrição da empresa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ foi baixada por inaptidão, o que corrobora a constatada dissolução irregular e o acerto do apontamento das sócias gerentes no polo passivo da execução. 4. Com a total improcedência dos embargos à execução, condena-se as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 8% (oito por cento) do proveito econômico (equivalente ao valor atualizado da execução fiscal), com base no art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil. 5 . Recurso conhecido e provido.

Ademais, os sócios Eduardo Giurizatto Guimarães, CPF n.º 001.226.417-28 e Mônica Giurizatto Guimarães, CPF n.º 853.734.007-34 figuram nas CDA’s executadas como sócios e corresponsáveis desta.

Assim sendo, vale invocar o recente julgado deste Sodalício segundo o qual, diante desta situação, prevalece a presunção de legitimidade da CDA, cabendo ao contribuinte a prova em sentido contrário:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ESPÓLIO. CITAÇÃO DE HERDEIRO. CORRESPONSÁVEL INCLUÍDO NA CDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. “A jurisprudência do STJ entende que o redirecionamento deve ser solucionado de acordo com a interpretação conferida pela Corte: a) se o nome dos corresponsáveis não estiver incluído na CDA, cabe ao ente público credor a prova da ocorrência de uma das hipóteses listadas no art. 135 do CTN; b) constando o nome na CDA, prevalece a presunção de legitimidade de que esta goza, invertendo-se o ônus probatório (orientação reafirmada no julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos)” (REsp n. 1.739.142/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.) 2. “A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado” (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). 3. O pedido do ente público Exequente/Agravante encontra amparo no art. 2º, §5º, no art. 4o, VI, ambos da Lei 6.830/80, c/c art. 134, IV, do CTN, permitindo-se a citação da mesma na execução fiscal, seja em razão do redirecionamento na qualidade de corresponsável, seja na qualidade de representante do Espólio (devedor principal), como administradora dos bens e única herdeira conhecida nos autos. 4. Recurso conhecido e provido. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5011152-92.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano).

Registre-se, por fim, que como as CDA’s executadas se originam de parcelamentos firmados, não se verifica em princípio a ausência de oportunização de defesa dos ditos sócios no âmbito do processo administrativo.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada a deferir o redirecionamento da execução fiscal de origem em face do sócio da empresa devedora indicado no requerimento na origem, qual seja, ao Sr. Eduardo Giurizatto Guimarães, CPF n.º 001.226.417-28.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19 a 23/08/2024

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões